Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo[1] pelo Distrito Federal em face de sentença que indeferira a inicial via da qual exercitara direito de ação, a parte acionada não fora devidamente citada e intimada para contrariar o apelo. Destarte, considerando que, na moldura do estatuto processual vigente, interposta apelação em face de sentença extintiva que indeferira a inicial, a parte contrária deve necessariamente ser citada e intimada para contrariar o apelo, querendo, restara aferido que, na espécie, o regramento processual não fora observado (CPC, art. 331, § 1o).Sob essa ótica, sobejara o julgamento convertido em diligência, traduzida na determinação de retorno dos autos à instância primeva de molde a ser observado o devido processo legal[2]. A despeito disso, após solicitação de informações pela Secretaria desta Turma Cível sobre a situação do processo[3], o Juízo a quo cingira-se a informar que a determinação alinhavada fora cumprida[4]. Ocorre que, em consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, e, outrossim, considerando a derradeira certidão confeccionada pela secretaria deste órgão julgador[5], restara aferido que o processo, em verdade, desde a data de fevereiro do ano de 2022, encontra-se arquivado, pois fora extinto nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, face ao pagamento do débito pela parte executada. Alinhadas essas ponderações, diante do novo provimento, deverá o Distrito Federal dizer do seu interesse e utilidade no exame do apelo que formulara, tendo em conta o havido no transcurso processual e o prazo já decorrido desde o aviamento desta ação, no prazo de 5 (cinco) dias, ressalvado que seu silêncio será interpretado como anuência ao arquivamento destes autos, prejudicado o recurso havido em seu bojo. Acudido esse chamamento, direi, então, sobre aludido encaminhamento. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 18863438 [2] Despacho – ID Num. 19131458 [3] ID Num. 28043151 [4] Ofício ID Num. 29111339 [5] ID Num. 29111339